Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-92.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de evicção c/c cobrança, indenização e anulação de ato jurídico. Arrematação extrajudicial de imóvel. Leilão anulado judicialmente. Evicção. Ilegitimidade passiva do leiloeiro. Atuação como mandatário do proprietário do bem arrematado. Ausência de responsabilidade pessoal pela evicção. Inteligência dos arts. 22 e 40, do Decreto no 21.981/32 e do art. 663 do CC. Restituição dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de evicção c/c cobrança, indenização e anulação de ato jurídico. Arrematação extrajudicial de imóvel. Leilão anulado judicialmente. Evicção. Ilegitimidade passiva do leiloeiro. Atuação como mandatário do proprietário do bem arrematado. Ausência de responsabilidade pessoal pela evicção. Inteligência dos arts. 22 e 40, do Decreto no 21.981/32 e do art. 663 do CC. Restituição dos valores pagos como lance e comissão do leiloeiro. Pertinência. Indenização dos valores despendidos a título de IPTU e custas para lavratura e registro da escritura de compra e venda. Descabimento. Possibilidade de cláusula expressa que diminua a responsabilidade pela evicção. Inteligência do art. 448 do CC. Edital que delimitou expressamente os efeitos de possível evicção: 'Indenização até o limite do preço da venda do imóvel acrescido de atualização pelo IGP-M a contar do desembolso integral do valor e da comissão do leiloeiro, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios ou benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel'. Ausência de ilegalidade da referida cláusula. Restituição devida nos moldas da cláusula mencionada. Responsabilidade expressamente assumida pelo proprietário. Impossibilidade de afastamento mesmo diante da ciência do adquirente dos eventuais riscos inerentes à aquisição de imóveis em leilão extrajudicial. Anulação da escritura de compra e venda e do registro na matrícula. Impertinência. Pedido a ser apreciado pelo juízo que cancelou o leilão. Ato jurídico decorrente da arrematação extrajudicial cancelada. Preliminar de nulidade da r. sentença em virtude da ausência de prestação jurisdicional. Afastada. Pedido apreciado e julgado improcedente. Conclusão lógica da leitura da fundamentação que rechaçou a restituição de outros valores além do lance e comissão do leiloeiro. Ausência de menção específica sobre cada valor rejeitado que não justifica a preliminar suscitada. Preliminar de ausência de impugnação específica, alegada em sede de contrarrazões. Afastada. Existência de irresignação aos fundamentos da sentença.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.